Tribunal: TJDFT
Processo: 0747971-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE USUÁRIO ANTERIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AUSENTE.

1. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação.

2. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, em sede de recurso de agravo de instrumento, embora o agravante tenha alegado a precedência do uso da marca objeto da demanda, houve o registro desta em favor da parte agravada. 2.1. A análise da tese de precedência do uso da marca demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa.

3. A determinação para que o agravante se abstenha de utilizar o nome da marca em seus perfis nas redes sociais, não é capaz de caracterizar a relevância e o perigo de dano irreparável, necessários para suspender os efeitos da decisão hostilizada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.